Tribunal: TJSP
Processo: 0048566-19.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Habeas Corpus – Furto qualificado tentado – Delineamento de conduta típica, antijurídica e culpável, cumulada com a aparente existência de prova da materialidade delitiva e de indícios de autoria – Exame acerca da incidência ou não do 'princípio da insignificância' que refoge ao âmbito do remédio constitucional, fruto da impossibilidade de se travar qualquer discussão acerca do mérito da ação

Ementa:
Habeas Corpus – Furto qualificado tentado – Delineamento de conduta típica, antijurídica e culpável, cumulada com a aparente existência de prova da materialidade delitiva e de indícios de autoria – Exame acerca da incidência ou não do 'princípio da insignificância' que refoge ao âmbito do remédio constitucional, fruto da impossibilidade de se travar qualquer discussão acerca do mérito da ação nesse meio, cuja via estreita e limitada não se presta para a análise de elementos subjetivos e probantes constantes dos autos originários – Sopesamento reservado para sede processual adequada, com garantia do contraditório e da ampla defesa, em respeito ao princípio constitucional do devido processo legal – Trancamento – Descabimento – Estancamento processual antecipado que reclama que a ausência de justa causa resulte nítida, patente e incontroversa – Precedentes – Revogação da prisão preventiva – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da medida extrema – Condições pessoais desfavoráveis – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.